Tribunal: TJMT
Processo: 1027645-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027645-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), JOAO BATISTA RAIZER - CPF: 174.588.201-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO. SUPOSTO DESMATAMENTO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. RELATÓRIOS TÉCNICOS DA SEMA/MT. CONSTATAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA EM TIPOLOGIA DISTINTA DA PREVISTA NA LICENÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória, indeferiu pedido de tutela provisória para suspender os efeitos de termos de embargo/interdição e autos de infração lavrados pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento irregular na Fazenda Chão Pantaneiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, em face da alegação de que as atividades realizadas na propriedade estariam amparadas por autorização ambiental regularmente expedida.

III. Razões de decidir

3. Relatórios técnicos da SEMA/MT apontaram, com base em vistorias in loco, imagens de satélite e registros fotográficos, a ocorrência de corte raso em vegetação florestal e de cerrado, distinta da formação campestre autorizada.
4. A mera coincidência espacial entre área licenciada e área autuada não afasta a constatação de irregularidade, pois o ponto central é a natureza da vegetação suprimida.
5. Os relatórios oficiais gozam de presunção de legitimidade e não foram infirmados por provas técnicas robustas, sendo necessária perícia judicial para eventual revisão.
6. Inexiste probabilidade do direito a justificar a suspensão imediata dos embargos, sob pena de ingerência indevida do Judiciário em matéria técnica própria da Administração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não se concede tutela de urgência para suspender embargos ambientais quando relatórios técnicos oficiais apontam desmatamento em tipologia de vegetação não abrangida pela autorização ambiental, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos até prova pericial em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 225.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto
por João Batista Raizer contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação Anulatoria n. 1003555-28.2025.8.11.0041, ajuizada com o objetivo de suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 1291004723 e 0079018824, bem como de anular os correspondentes Autos de Infração n. 1291004623 e 0079018724, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em razão de suposto desmatamento irregular na Fazenda Chão Pantaneiro.

Inconformado, o Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, alegando
que as atividades desenvolvidas na propriedade estão integralmente amparadas pela Autorização Ambiental n. 2718/2023, regularmente expedida pela própria SEMA/MT, com validade até 23/07/2026, cujo objeto específico é a restauração de formações campestres na Planície Alagável do Pantanal Mato-grossense, abrangendo uma área de 748,8761 hectares.

Argumenta que a soma das áreas descritas nos autos de infração (626,6708 hectares) não ultrapassa os limites previstos na autorização, evidenciando que não houve extrapolação da área autorizada.

Alega que a fiscalização ambiental incorreu em erro material ao lavrar as autuações, ao desconsiderar a validade da autorização ambiental e a natureza restaurativa das intervenções executadas, cuja finalidade consistia no controle de espécies vegetais invasoras e na recomposição da vegetação nativa típica da formação campestre.

Assevera que a autoridade ambiental, embora intimada, manteve-se inerte e deixou de apresentar qualquer contraprova ou manifestação técnica capaz de desconstituir os elementos apresentados, revelando-se infundada a presunção de legitimidade dos atos administrativos em questão.

Reforça que o indeferimento da tutela provisória representa grave violação ao devido processo legal, por desconsiderar provas incontestes de que a atuação estatal embargou indevidamente atividade ambiental previamente autorizada, prejudicando tanto a finalidade restaurativa quanto o uso racional da propriedade rural e que a manutenção dos embargos inviabiliza o cronograma técnico de execução do projeto de restauração, cujo prazo de validade é determinado, comprometendo a eficácia do manejo autorizado, gerando prejuízos econômicos, sociais e ambientais de difícil reparação.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 307751386.

Devidamente intimado, o Agravado Estado de Mato Grosso apresentou a sua contraminuta, sustentando a legalidade do Embargo/Interdição da área, haja vista a infração ao meio ambiente cometida pelo Agravante (id. 315076850).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 316442881).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o João Batista Raizer insurge-se contra a decisão que, nos autos da ação anulatória, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a suspensão d
os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 1291004723 e 0079018824, bem como de anular os correspondentes Autos de Infração n. 1291004623 e 0079018724, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em razão de suposto desmatamento irregular na Fazenda Chão Pantaneiro.

Denota-se dos autos, que João Batista Raizer ajuizou ação anulatória buscando suspender imediatamente os Termos de Embargo no 1291004723 (06/12/2023) e no 0079018824 (08/08/2024) e, no mérito, declarar a nulidade também dos Autos de Infração no 1291004623 (05/12/2023) e no 0079018724 (08/08/2024), todos relacionados à Fazenda Chão Pantaneiro (Nossa Senhora do Livramento/MT).

Alegou possuir Autorização SEMA no 2718/2023 (24/07/2023–23/07/2026) para Restauração de Formações Campestres em 748,8761 ha, de modo que a atuação fiscal extrapolou os fatos e o direito aplicáveis.

O Juiz singular, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por não identificar, em análise sumária, probabilidade do direito.

Contra esta decisão recorre João Batista Raizer, pretendendo a reforma do
decisum
.

Como visto, a controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado, para fins de suspensão dos embargos ambientais lavrados em desfavor do Agravante.

Examinando os elementos constantes dos autos, não se verifica a plausibilidade necessária para autorizar a medida de urgência pretendida, uma vez que os Relatórios Técnicos no 0000006956 e no 0000011958, elaborados por corpo técnico especializado da SEMA/MT, descrevem com clareza que as intervenções realizadas no imóvel rural extrapolaram os limites da Autorização Ambiental no 2718/2023.

Logo, consta do primeiro relatório a constatação, em vistoria
in loco
, da destruição de indivíduos arbóreos adultos no bioma Pantanal, mediante corte raso e supressão além da limpeza autorizada.

O segundo documento, por sua vez, registrou desmatamento a corte raso em vegetação de Cerrado e de Floresta, com dossel contínuo, o que revela tipologia incompatível com a restauração de formações campestres prevista no Decreto Estadual no 785/2021.

Desta maneira, os relatórios técnicos são categóricos em ressaltar, inclusive por meio de registros fotográficos, imagens de satélite e material lenhoso coletado, que a área atingida apresentava características inequívocas de formações florestais, com predominância de espécies arbóreas e dossel contínuo. Essa constatação descaracteriza, de forma categórica, a tese de que se trataria de manejo em área campestre degradada.

Desse modo, a mera sobreposição espacial entre a área licenciada e a área autuada não basta para atestar a regularidade das intervenções, pois o ponto central reside na natureza da vegetação suprimida, diversa daquela contemplada na autorização ambiental invocada.

Importa frisar que a autorização administrativa em questão possui objeto específico e delimitado, voltado apenas à restauração de formações campestres. Aparentemente, o agravante avançou sobre fitofisionomias distintas, cuja exploração não encontra respaldo no ato autorizativo.

Assim, os relatórios técnicos oficiais, por serem resultado da atividade regular de fiscalização ambiental, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que não pode ser afastada, em sede de cognição sumária, por laudos unilaterais apresentados pela parte interessada.

Somente prova pericial independente, a ser produzida sob contraditório, poderá esclarecer de maneira definitiva se houve ou não conformidade das intervenções com os limites da licença concedida.

Nesse contexto, inexiste probabilidade do direito capaz de justificar a suspensão imediata dos embargos administrativos.

Ademais, a concessão da tutela provisória postulada na ação de base, além de antecipar o próprio mérito da demanda, implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de natureza eminentemente técnica, própria da Administração, vulnerando a autonomia do ente federativo e o princípio da separação de poderes.

O exame aprofundado da extensão da sobreposição de áreas, da qualificação da fitofisionomia local e da caracterização das práticas adotadas dependerá de perícia em engenharia florestal e ciências ambientais, a ser oportunamente realizada.

Assim, diante do conjunto probatório e da presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos, inexiste demonstração inequívoca de ilegalidade passível de ensejar, neste momento processual, a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025